Tribunal: TJMT
Processo: 1074949-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074949-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SELMA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 468.405.751-87 (EMBARGADO), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à fixação de honorários
sucumbenciais
. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Selma Aparecida de Campos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente a ação. A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ii
. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais em favor da parte vencedora, mesmo sem pedido expresso, diante do desprovimento integral da apelação interposta pela parte adversa.

Iii
. Razões de decidir

3.
A fixação de honorários advocatícios decorre automaticamente da sucumbência e independe de pedido expresso da parte, podendo ser arbitrada de ofício, inclusive em grau recursal.

4.
O acórdão embargado manteve a sentença que havia rejeitado o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, ora apelante, configurando sua sucumbência integral nesse ponto.

5.
Constatada a omissão na ausência de fixação de honorários recursais em favor da parte vencedora, impõe-se sua correção por meio de embargos de declaração.

6.
O valor dos honorários foi fixado em 20% sobre o proveito econômico de R$ 10.000,00, correspondente ao valor pretendido pela autora a título de danos morais, totalizando R$ 2.000,00, conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

7.
A exigibilidade dos honorários encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte embargada, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Iv
. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais é matéria de ordem pública e pode ser determinada de ofício pelo Tribunal, inclusive em sede de embargos de declaração.

Havendo desprovimento integral do recurso da parte vencida, impõe-se a fixação de honorários em favor da parte vencedora, ainda que ausente pedido específico.

A omissão quanto aos honorários advocatícios pode ser sanada por embargos de declaração com efeitos infringentes.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11, e 86; art. 98, §3o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2.962.546/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001626-11.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Selma Aparecida de Campos
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
que julgou

parcialmente procedentes os pedidos
da autora
, estabelecendo que
as
c
ustas e despesas processuais
seriam ônus da
ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que
foram
fix
ados
em 20% do valor da causa
.

A embargante
sustenta a existência de omissão no
acórdão embargado
, pois
“o decisum deixou de se manifestar quanto à condenação do recorrente (autor) ao pagamento dos honorários sucumbenciais relativos ao recurso”.
Em razão disso, requer que o presente recurso seja provido para sanar a citada omissão. (ID 335551354)

A embargada
mesmo intimada não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I –
Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II –
Do mérito

II.1 –
Da omissão quanto aos honorários recursais

A empresa embargante alega que “
sendo o recurso interposto integralmente improvido, é obrigatória a fixação dos honorários sucumbenciais recursais. A decisão embargada silenciou completamente acerca da fixação dos honorários de sucumbência, o que configura omissão, vício expressamente sanável por embargos de declaração.”

Os embargos merecem acolhimento.

Com efeito, o
bserva-se que
sentença julgou parcialmente procedente a ação principal, acolhendo o pedido de refaturamento da fatura de energia elétrica, mas rejeitando o pleito indenizatório por danos morais. Não obstante a sucumbência recíproca verificada em primeiro grau, a sentença, por equívoco, fixou honorários advocatícios exclusivamente em desfavor da parte ré, ora embargante, olvidando-se de aplicar a disciplina do art. 86 do CPC. Todavia, ausente recurso da ré neste ponto.

Ocorre que a autora interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença no tocante aos danos morais. O recurso, contudo, foi integralmente desprovido por este Colegiado, que manteve
incólume
a sentença de primeiro grau.

Frise-se, inclusive, que mais uma vez, não foi fixado honorários em favor da empresa ré, ora embargante.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que “
A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da parte nesse sentido.
Assim, mesmo que a parte não requeira expressamente a condenação em verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no julgamento do recurso
.
Precedentes.

(
AREsp
n. 2.962.546/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça decidiu que “
Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.
”
(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022
)

Assim, é de rigor a fixação de honorários advocatícios em favor da embargante, em razão da sucumbência da parte autora no pedido de condenação por danos morais, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal.

Quanto ao
quantum
, verifico que a apelante pretendia

a condenação da ré em danos morais, pleito que foi integralmente rejeitado. Considerando que o proveito econômico obtido pela embargante com
a parcial procedência da ação principalmente e
desprovimento do recurso é de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), correspondente ao valor que seria arbitrado a título de indenização por danos morais, fixo os honorários advocatícios recursais em
20% (vinte por cento)
sobre o referido proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o que perfaz o montante de
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

para, suprindo a omissão apontada e atribuindo-lhes efeitos infringentes,
fixar honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da embargante
Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A.
, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico de R$ 10.000,00
, perfazendo o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela embargada.

Observe-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à embargada, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026